Tribunal: STF
Processo: ACO 287
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
ESCAPA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO
SUA JURISPRUDÊNCIA, A CAUSA ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-
-MEMBRO, OU TERRITÓRIO, OU O DISTRITO FEDERAL, ONDE ELA ESTA
SITUADA OU TEM REPRESENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUIZ FEDERAL
DE ORIGEM.